Tribunal: TJDFT
Processo: 0719129-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719129-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS BOARETTO CEZILLO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Marcus Vinícius Boaretto Cezillo contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que o intimou para adequar o pedido de cumprimento de sentença considerando apenas dias úteis no cálculo da multa cominatória (autos no 0720022-92.2025.8.07.0001, ID no 234253392). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 71810939). 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO